Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-41.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO – ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS – DOSIMETRIA DA PENA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALOR AFETIVO DO BEM – EXASPERAÇÃO AFASTADA– CONCURSO FORMAL – CRITÉRIO OBJETIVO – QUANTIDADE DE DELITOS – FRAÇÃO DE 1/3 – ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática de quatro crimes de roubo majorado, impugnando a valoração negativa das consequências do crime e a fração de aumento aplicada no concurso formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a valoração negativa das consequências do crime, fundada no valor afetivo do bem subtraído, é juridicamente adequada;
(ii) definir se a fração de aumento de 1/3 no concurso formal deve ser mantida ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A simples atribuição de valor afetivo aos bens subtraídos, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto, intenso e extraordinário, não autoriza a valoração negativa das consequências do crime, por se tratar de circunstância inerente aos delitos patrimoniais, impondo-se o afastamento da vetorial e o redimensionamento da pena-base.
2. O concurso formal deve observar critério objetivo baseado na quantidade de crimes praticados, sendo a fração de 1/4 adequada para quatro delitos, conforme orientação consolidada no Tribunal.
3. A compensação entre agravante da reincidência e atenuantes da confissão e da menoridade relativa é possível, não alterando a dosimetria final na segunda fase.
4. A majorante do uso de arma branca foi corretamente aplicada exclusivamente na terceira fase, sem configuração de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento: Somente é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando o bem subtraído possuir significativo valor afetivo se comprovado o abalo psicológico que supera a dor do próprio tipo, bem como é adequada a aplicação da fração de 1/4 no concurso formal quando praticados quatro delitos, conforme critério objetivo adotado pela jurisprudência.

Dispositivos legais citados:
Art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal; Art. 70 do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 33, §2o, alínea b, do Código Penal; Art. 49, §1o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 778.774/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 17/4/2023, DJe 20/4/2023; STJ, AgRg no REsp 2.026.653/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 14/12/2022; TJDFT, Acórdão 1668297, 1a Turma Criminal, julgado em 24/2/2023; TJDFT, Acórdão 1418361, 1a Turma Criminal, julgado em 28/4/2022; TJDFT, Acórdão 1323083, 3a Turma Criminal, julgado em 4/3/2021.